Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701007-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA ROSA AGRAVADO: KARLA DE SOUSA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ABADIA ROSA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702269-52.2021.8.07.0005, determinou o recolhimento das custas iniciais referentes ao valor dos honorários advocatícios executados, nos seguintes termos (ID 128555617 do processo originário): “O advogado da autora deverá promover o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, em relação ao valor dos honorários advocatícios, eis que a gratuidade de justiça deferida à requerente não se estende a seu patrono. Em todo caso, ressalto que o valor recolhido a título de custas poderá ser incluído no memorial descritivo da dívida. Prazo: 15 dias, em caso de inércia, arquivem-se os autos Em suas razões recursais (ID 36621311), afirma que estão sendo executados o valor da dívida no importe de R$ 1.102,00, além de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% do valor da dívida. Noticia que o juízo a quo determinou o recolhimento das custas iniciais referentes aos honorários advocatícios. Argumenta que o recolhimento das custas somente é exigível quando os honorários advocatícios executados são executados de forma autônoma. Alega que a decisão agravada fere o disposto no art. 23 e 24 da Lei 8.906/94. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem a inclusão do patrono da exequente no polo ativo e sem o recolhimento das custas em face dos honorários advocatícios executados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifico que a decisão agravada não determinou a inclusão do advogado no polo ativo, bem como não impediu que a parte, em nome próprio, execute o valor do débito principal cumulado com o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao contrário, a decisão somente determinou o recolhimento das custas proporcionais ao valor dos honorários executados. Deve-se ponderar que a gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo, na medida em que, conforme prevê o art. 98, do CPC, é a parte litigante quem gozará dos benefícios da justiça gratuita. Assim, ainda que seja possível a parte executar em nome próprio direito alheio em substituição processual, o crédito quanto aos honorários advocatícios não lhe pertence, mas é devido ao seu advogado, consoante se infere do art. 85, § 14, do CPC. Nessa linha de argumentos, constata-se que parte do valor executado é direito material do advogado e, embora a legislação permita à parte executar tal verba em nome próprio, a substituição processual não altera a titularidade do direito material, que é do advogado, o qual não é beneficiário da justiça gratuita. Embora a questão seja polêmica, entendo, em análise superficial, que a gratuidade de justiça deferida à credora abrange tão somente o direito de executar o crédito que lhe pertence, sem recolhimento das custas processuais, contudo a isenção não é estendida à execução de honorários advocatícios, pois se trata de direito material pertencente a terceiro, que não é detentor do benefício da gratuidade. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que se pode exigir o recolhimento das custas iniciais em relação aos honorários advocatícios, sem que haja afronta ao Estatuto da OAB e as normas processuais vigentes. Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora